Tribunal: TRF3
Processo: 5022461-79.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO
Órgão colegiado: 2a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
893/907)

5022461-79.2025.4.03.0000

DJEN Data: 15/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

2a Turma

Juíza Federal ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5022461-79.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MOOVE MOBILIDADE CORPORATIVA E SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGEL ARDANAZ - SP246617-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da oferta de bem imóvel de terceiro à penhora, em execução fiscal, por intempestividade e inobservância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se o Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso concreto; (2) saber se é possível mitigar a extemporaneidade da nomeação de bens à penhora e afastar a ordem legal de preferência com fundamento no princípio da menor onerosidade; e (3) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal e efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inaplicabilidade do Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça foi rejeitada. O Tema 578 do STJ firmou tese no sentido de que cabe ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de nomeação de bens à penhora, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. No caso concreto, a nomeação foi realizada fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 8o da Lei 6.830/1980 e em desacordo com a ordem preferencial do artigo 11 da mesma lei, sem qualquer comprovação concreta da necessidade de afastamento dessa ordem.

4. A alegação de mitigação da extemporaneidade foi rejeitada. Nos casos de intempestividade da nomeação e de ausência de concordância do exequente com o bem indicado, prevalece o interesse do credor na condução do executivo fiscal, nos termos do artigo 797 do CPC. A substituição de penhora, nos termos do artigo 15 da Lei 6.830/1980, depende da anuência do exequente, salvo quando o bem oferecido seja dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária. Ademais, tratando-se de bem pertencente a terceiro, sua aceitação depende de anuência expressa da Fazenda Pública, conforme o artigo 9o, IV, da Lei 6.830/1980, requisito não atendido no caso concreto.

5. A alegação de prevalência do princípio da menor onerosidade foi rejeitada. Inexiste direito subjetivo do executado à aceitação dos bens oferecidos. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o princípio da efetividade da tutela executiva quando o bem ofertado não observa a ordem legal, possui liquidez duvidosa ou pertence a terceiro. A recusa da Fazenda Pública é legítima nas hipóteses em que o bem ofertado não atende aos requisitos legais, nos termos do artigo 9o, IV, e artigo 11, da Lei 6.830/1980.

6. O pedido de tutela recursal e efeito suspensivo foi indeferido. Não foram comprovados os requisitos necessários ao deferimento da tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 1.021; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, 9o, III e IV, 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578; TRF3, AI 5003798-82.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 25.08.2025; TRF3, AI 5025265-20.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 20.03.2026; e TRF3, AI 5021929-08.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Raecler Baldresca, j. 11.03.2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

2a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5022461-79.2025.4.03.0000

RELATOR: ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

AGRAVANTE: MOOVE MOBILIDADE CORPORATIVA E SERVICOS EM TRANSPORTE LTDA

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ANGEL ARDANAZ - SP246617-A

AGRAVADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

RELATÓRIO

Trata-se deagravo interno (ID 353283270) interposto contra decisão monocrática (ID 346776567), que rejeitou os embargos de declaração (ID 342566295), opostos, em ação de execução fiscal, visando acobrança de créditos tributários referentes a tributos federais inscritos em dívida ativa.

A agravante (ID 353283270) interpôs o recurso alegando, em suma: (1)erro na aplicação do Tema 578 do STJ; (2) mitigação da extemporaneidade; (3) equilíbrio entre efetividade e menor onerosidade; (4) ausência de motivação concreta para a recusa;(5) prequestionamento; e (6) pedido de tutela recursal e efeito suspensivo.

Houve contrarrazões, pugnando pelo não provimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

A Juíza Federal Convocada Eliana Marcelo (Relatora):

A agravante interpôs o recurso sustentando que o Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça, utilizado na fundamentação da decisão (ID 346776567), não pode ser aplicado no caso concreto. Sem razão, contudo.

O Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

“Em princípio, nos termos do art. 9°, III, da Lei 6.830/1980, cumpre ao executado nomear bens à penhora, observada a ordem legal. É dele o ônus de comprovar a imperiosa necessidade de afastá-la, e, para que essa providência seja adotada, mostra-se insuficiente a mera invocação genérica do art. 620 do CPC”.

O artigo 9o, III, da Lei 6.830/1980 prevê que o executado poderá nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

III - nomear bens à penhora, observada a ordem do artigo 11;

[...]

O artigo 11 da Lei 6.830/1980 determina uma ordem para a realização da penhora ou do arresto de bens:

Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem:

I - dinheiro;

II - título da dívida pública, bem como título de crédito, que tenham cotação em bolsa;

III - pedras e metais preciosos;

IV - imóveis;

V - navios e aeronaves;

VI - veículos;

VII - móveis ou semoventes; e

VIII - direitos e ações.

§ 1o - Excepcionalmente, a penhora poderá recair sobre estabelecimento comercial, industrial ou agrícola, bem como em plantações ou edifícios em construção.

§ 2o - A penhora efetuada em dinheiro será convertida no depósito de que trata o inciso I do artigo 9o.

§ 3o - O Juiz ordenará a remoção do bem penhorado para depósito judicial, particular ou da Fazenda Pública exeqüente, sempre que esta o requerer, em qualquer fase do processo.

O juízo a quo (ID 334710138) indeferiu a oferta de bens porque o executado o fez fora do prazo legal e da ordem preferencial, nos seguintes termos:

“Nos termos do art. 8o da Lei n.o 6.830/80, o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.

No caso em tela, a oferta de garantia pela parte executada se deu fora deste prazo, portanto precluso o direito de oferecimento de bens idôneos e suficientes que sejam mais convenientes ao devedor, bem como se deu fora da ordem de preferência do art. 11 da referida lei, o que levou à justa recusa pela exequente (id. 363900445).

Desse modo, indefiro a oferta de bens, e determino o prosseguimento dos atos executórios, nos termos do despacho inicial”.

A decisão monocrática (ID 342241643) consignou que a indicação foi extemporânea, que não houve comprovação na necessidade de afastamento da ordem preferencial e ressaltou a necessidade de a Fazenda Pública manifestar aceitação por se tratar de bem imóvel de terceiro, nos termos determinados pelo artigo 9o, IV, da Lei 6.830/1980:

“[...] Dessa forma, além da indicação extemporânea, entendo que a agravante não comprovou, por meio de prova concreta, a necessidade de afastamento da ordem preferencial de nomeação de bens à penhora, apta a justificar a preponderância da incidência do princípio da menor onerosidade.

Ademais, tratando-se de bem pertencente a terceiro, sua aceitação depende de anuência expressa da Fazenda Pública, nos termos do art. 9o, IV, da LEF -- o que não restou comprovado na hipótese.

Assim, diante da intempestividade da nomeação, bem como da ausência de comprovação da aceitação pela exequente do bem de terceiro e da inobservância da ordem legal de preferência, revela-se correta a decisão que indeferiu a oferta [...].

No que diz respeito especificamente à intempestividade, o entendimento desta Corte é no sentido de que, nos casos de intempestividade e de não concordância com o bem que foi indicado, prevalece o interesse do credor. Portanto, não há que se falar em mitigação da extemporaneidade, como sustentado pela agravante:

AI 5003798-82.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RENATO LOPES BECHO, julgado em 25/08/2025: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTEMPESTIVIDADE NA NOMEAÇÃO DE BENS. PREVALÊNCIA DO INTERESSE DO CREDOR. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...]

A nomeação de bens pela executada foi realizada fora do prazo legal de cinco dias a contar da citação, conforme art. 8o c/c art. 9o, III, da Lei no 6.830/1980, sendo intempestiva.

Nos termos do art. 15 da mesma lei, a substituição de penhora depende da anuência do exequente, salvo nos casos em que o bem oferecido seja em dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária.

Diante da ausência de concordância da Fazenda Nacional e da intempestividade da nomeação, deve prevalecer o interesse do credor na condução do executivo fiscal, nos termos do art. 797 do CPC. [...]”

Ademais, o artigo 9o, IV, da Lei 6.830/1980, prevê expressamente que quando o executado indicar bem de terceiro para penhora, existe a necessidade de a Fazenda Pública manifestar se aceita ou não o referido bem:

Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá:

[...]

IV - indicar à penhora bens oferecidos por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública.

[...]

Quanto ao princípio da menor onerosidade, inexiste direito subjetivo do executado à aceitação do bem oferecido, tampouco há prevalência desse princípio em face do princípio da efetividade da tutela executiva. A oferta de bem imóvel — inclusive de terceiro, cuja aceitação, nos termos do artigo 9o, IV, da Lei 6.830/1980, depende de anuência expressa da Fazenda Pública — exige observância da ordem legal prevista no artigo 11 da mesma lei, sob pena de legitimar a recusa do exequente. Esse é o entendimento do Tribunal Regional Federal da 3a Região, que pode ser ilustrado através dos seguintes julgados:

TAI 5025265-20.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. RUBENS ALEXANDRE ELIAS CALIXTO, julgado em 20/03/2026: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BENS OFERECIDOS À PENHORA. RECUSA DO EXEQUENTE. RAZOABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

[...]

- No que tange à garantia da execução fiscal, a Lei 6.830/1980, que dispõe sobre a cobrança judicial de dívida ativa da Fazenda Pública, prevê no artigo 9o a ordem legal de nomeação dos bens à penhora.

- Importante observar que inexiste direito subjetivo do executado à aceitação dos bens oferecidos, não havendo que se falar em violação do princípio da menor onerosidade ao devedor caso não se mostrem aptos à efetiva garantia da execução.

- A decisão agravada encontra ressonância na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que o oferecimento de bem imóvel exige prévia concordância da parte exequente, inexistindo preponderância do princípio da menor onerosidade em face do princípio da efetividade da tutela executiva. [...]”.

TRF 3a Região, AI 5021929-08.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA, julgado em 11/03/2026: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO DE IMÓVEL À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. DESPROVIMENTO.

[...]

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1.337.790/PR (Tema 578), firmou entendimento de que compete ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade.

A recusa da Fazenda Pública é legítima quando o bem ofertado não observa a ordem legal, possui liquidez duvidosa, situa-se em comarca diversa ou pertence a terceiro, cuja aceitação depende de anuência expressa da exequente, nos termos do art. 9o, IV, da Lei no 6.830/1980.

[...]”.

No que diz respeito ao pedido de tutela recursal e efeito suspensivo, igualmente não assiste razão à agravante. Não se vislumbra a comprovação dos requisitos necessários ao deferimento da tutela ou à atribuição de efeito suspensivo, razão pela qual não há motivos para modificar a decisão (ID 346776567).

Diante do exposto, a decisão (ID 346776567) deve ser mantida integralmente, mostrando-se incabível o argumento de ausência de motivação concreta para a recusa do bem indicado.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. NOMEAÇÃO EXTEMPORÂNEA DE BEM IMÓVEL DE TERCEIRO À PENHORA. INOBSERVÂNCIA DA ORDEM LEGAL. RECUSA LEGÍTIMA DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que rejeitou embargos de declaração, mantendo o indeferimento da oferta de bem imóvel de terceiro à penhora, em execução fiscal, por intempestividade e inobservância da ordem legal prevista no artigo 11 da Lei 6.830/1980.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (1) saber se o Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça é aplicável ao caso concreto; (2) saber se é possível mitigar a extemporaneidade da nomeação de bens à penhora e afastar a ordem legal de preferência com fundamento no princípio da menor onerosidade; e (3) saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela recursal e efeito suspensivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de inaplicabilidade do Tema 578 do Superior Tribunal de Justiça foi rejeitada. O Tema 578 do STJ firmou tese no sentido de que cabe ao executado comprovar a imperiosa necessidade de afastamento da ordem legal de nomeação de bens à penhora, sendo insuficiente a mera invocação genérica do princípio da menor onerosidade. No caso concreto, a nomeação foi realizada fora do prazo de cinco dias previsto no artigo 8o da Lei 6.830/1980 e em desacordo com a ordem preferencial do artigo 11 da mesma lei, sem qualquer comprovação concreta da necessidade de afastamento dessa ordem.

4. A alegação de mitigação da extemporaneidade foi rejeitada. Nos casos de intempestividade da nomeação e de ausência de concordância do exequente com o bem indicado, prevalece o interesse do credor na condução do executivo fiscal, nos termos do artigo 797 do CPC. A substituição de penhora, nos termos do artigo 15 da Lei 6.830/1980, depende da anuência do exequente, salvo quando o bem oferecido seja dinheiro, seguro garantia ou fiança bancária. Ademais, tratando-se de bem pertencente a terceiro, sua aceitação depende de anuência expressa da Fazenda Pública, conforme o artigo 9o, IV, da Lei 6.830/1980, requisito não atendido no caso concreto.

5. A alegação de prevalência do princípio da menor onerosidade foi rejeitada. Inexiste direito subjetivo do executado à aceitação dos bens oferecidos. O princípio da menor onerosidade não prevalece sobre o princípio da efetividade da tutela executiva quando o bem ofertado não observa a ordem legal, possui liquidez duvidosa ou pertence a terceiro. A recusa da Fazenda Pública é legítima nas hipóteses em que o bem ofertado não atende aos requisitos legais, nos termos do artigo 9o, IV, e artigo 11, da Lei 6.830/1980.

6. O pedido de tutela recursal e efeito suspensivo foi indeferido. Não foram comprovados os requisitos necessários ao deferimento da tutela ou à atribuição de efeito suspensivo ao agravo interno.

IV. DISPOSITIVO

7. Agravo interno não provido.

__________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797, 805 e 1.021; Lei no 6.830/1980, arts. 8o, 9o, III e IV, 11 e 15.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 578; TRF3, AI 5003798-82.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Renato Lopes Becho, j. 25.08.2025; TRF3, AI 5025265-20.2025.4.03.0000, Rel. Des. Fed. Rubens Alexandre Elias Calixto, j. 20.03.2026; e TRF3, AI 5021929-08.2025.4.03.0000, Rel. Juíza Fed. Conv. Raecler Baldresca, j. 11.03.2026

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Segunda Turma decidiu, por unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ELIANA BORGES DE MELLO MARCELO

Relatora do Acórdão